Tribunal: TJSP
Processo: 2177515-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2177515-90.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA e embargado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ENOCH – BTH RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2177515-90.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33234d
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2177515-90.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ENOCH – BTH RIBEIRÃO
PRETO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
Embargos de Declaração – Omissão e obscuridade não
caracterizadas – Análise de preliminar de contestação que
implicaria
em
supressão
de
instância
–
Ausência
de
demonstração de vício que dificulte o entendimento do julgado
em razão da falta de clareza – Oposição buscando rediscussão
da causa com caráter infringente – Inadmissibilidade –
Embargos rejeitados.
VOTO No 33234
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. (fls. 1/10 do incidente),
em face do v. acórdão de fls. 713/721, que negou provimento ao
agravo interposto pela mesma, assim ementado:
"Agravo de Instrumento - Desconstituição de sociedade em
conta de participação criada para operar empreendimento
hoteleiro - Decisão que deferiu tutela provisória para autorizar
transferência de recursos financeiros da antiga para a nova SCP
– nconformismo - Não acolhimento - Não conhecimento de
parte do recurso, posto que parte das questões aventadas não
foram objeto da decisão agravada - Ausência de negativa de
prestação jurisdicional - Matérias que devem ser analisadas na
fase de saneamento do processo - Preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2177515-90.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33234d
3
requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, a justificar a
concessão parcial da tutela provisória - Alegações da agravante
que não são suficientes para afastar a r. decisão agravada -
Decisão mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida."
Os embargos apontam a ocorrência de omissão
quanto à alegação da embargante de que o condomínio embargado
não possui legitimidade ativa para discutir questões atinentes ao
contrato de sociedade em conta de participação que a embargante
celebrou com seus condôminos.
Aduzem que o v. aresto incorreu em obscuridade, pois
confundiu as relações contratuais existentes entre embargante e
embargado e, por outro lado, embargante e os condôminos do
embargado.
Sustentam que os valores objeto da r. decisão outrora
agravada foram transferidos ao condomínio embargado e não à SCP
constituída pelos condôminos do embargado e a Atlântica.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 Não há qualquer omissão no julgamento colegiado
a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
Com efeito, no que tange às alegações da embargante
de ilegitimidade ativa do condomínio embargado, assim ficou
expressamente consignado no v. aresto (fls. 717/718):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2177515-90.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33234d
4
“2 - Inicialmente, é caso de acolher a preliminar da
contraminuta ao agravo de não conhecimento do
recurso no que tange às alegações da agravante de
ilegitimidade de parte, ausência do interesse de agir,
incompetência do Juízo de primeira instância e extinção do feito
por suposta cessação da eficácia da tutela concedida em caráter
antecedente. Tais matérias não foram objeto da r. decisão
agravada, sendo que o Magistrado a quo, inclusive,
expressamente consignou ao final do r. decisum que 'Após,
conclusos para ulterior deliberação e análise das preliminares
levantadas pela requerida.' (fls. 1042 da origem). E, assim
sendo, não há como prosperar a preliminar da agravante de
negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo a quo, que teria
deixado de se manifestar sobre questões de ordem pública
reiteradamente aventadas ao longo do deslinde processual.
Ora, a r. decisão agravada objetivou exclusivamente a análise
do pedido de tutela provisória incidental aduzido pelo agravado.
O momento processual adequado para apreciação das
preliminares aventadas pela agravante é o despacho saneador,
como preceitua o art. 357, I, do CPC, de forma que o próprio
Magistrado consignou na r. decisão agravada que referidas
questões seriam oportunamente analisadas.” (destacamos)
Apenas para colocar uma pá de cal na questão, insta
consignar que, considerando que a alegação em questão não foi
analisada pela r. decisão monocrática objeto do agravo de
instrumento, não poderia ser apreciada por esta C. 2a CRDE sob
pena de supressão de instância e, portanto, violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2177515-90.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33234d
5
duplo grau de jurisdição.
Tampouco vislumbra-se obscuridade no v. aresto, que,
em nenhum momento, confundiu as relações contratuais existentes
entre embargante e embargado e, por outro lado, embargante e os
condôminos do embargado.
Tanto assim que a embargante não conseguiu
demonstrar de que forma houve dificuldade de entendimento do v.
aresto em razão alegada obscuridade, como já assentou a
jurisprudência do C. STJ: "(...) 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de
fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a
novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. (...) 7. O vício da
obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que
dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a
comprometer as razões do julgamento. (...)"1.
Por sua vez, a afirmação dos aclaratórios de que “O
valor transferido, sequer foi realizado para a 'nova' SCP. Foi transferido para o
Condomínio, Excelência!” (fls. 9 do incidente), denota que é a
embargante quem confunde os fatos que fundamentam a presente
celeuma, o que faz crer que, inclusive, há tentativa de indução do
Relator a erro mediante referida afirmativa.
Ora, o ofício expedido pelo Banco Bradesco ao
1 EDcl no REsp 1501640/SP; Terceira Turma; Rel. Min. MOURA RIBEIRO; j. 10.12.2019; DJe
13.12.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2177515-90.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33234d
6
Magistrado a quo, registra inequivocamente que “Referimo-nos ao
expediente em destaque para informar que transferimos o valor de R$
510.000,00 para a conta corrente no 000130038283, da agência 3911
do Banco Santander, de titularidade da empresa Atlântica Hotels
International (Brasil) Ltda., conforme comprovante anexo.” (fls. 1.064 da
origem - destacamos).
Isto posto, o que se conclui é que, na verdade, o que
a embargante pretende com os presentes embargos de declaração
é rediscutir os fundamentos por meio dos quais foi analisada pelo
Colegiado a concessão de parte da tutela provisória pleiteada pelo
embargado.
Ocorre que o C. STJ possui jurisprudência pacífica e
reiterada afirmando a impossibilidade de manejo de embargos de
declaração para rediscutir decisão judicial, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
ERRO
MATERIAL
CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso, não se constata a omissão alegada pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada na decisão embargada, o que é incabível nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2177515-90.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto - Voto no 33234d
7
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, para sanar erro material." (EDcl nos
EDcl no AgInt na Rcl 37853/SP; Segunda Sessão; Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira; j. 18.08.2020; DJe
21.08.2020) (destacamos)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR
ERRO MATERIAL. 1. Os embargos de declaração objetivam
sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo
inadmissível
a
oposição
para
rediscutir
questões
tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos." (EDcl no AgInt no
AREsp 1488352/PE; 4a Turma; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão;
j.
10.08.2020;
DJe
13.08.2020)
(destacamos)
Está constatado o caráter infringente dos aclaratórios,
todavia, os embargos de declaração não dão azo a atacar a justiça
ou injustiça do julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator